Tribunal: TJPA
Processo: 0804106-98.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804106-98.2021.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO A CONDENAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E AO
QUANTUM
FIXADO NAS
ASTREINTES.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
Os argumentos apresentados pelo agravante não desconstituem o entendimento posto no referido
decisum
, considerando que é obrigação do Estado garantir o direito à educação em igualdade de condições, garantindo o atendimento educacional especializado a pessoas portadoras de deficiência.

2 -
No que diz respeito a redução da cominação de multa diária, sabe-se que a sua imposição tem o condão exclusivamente coercitivo, visando compelir o ente público ao fornecimento da medida. A este respeito, entendo que o magistrado
a quo
laborou em conformidade com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo, portanto, necessidade de redução da cominação, do mesmo modo, entendo que a fixação do prazo se deu de forma adequada, não merecendo ser retificada.

3 -
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível, interposto pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida por esta relatora.

Em síntese, MARCOS ERIC ALCANTARA PINALLI é portador de deficiência auditiva neurossensorial de grau profundo com configuração descendente bilateral e, devido estar matriculado no 2º ano do Ensino Médio na Escola Everaldo Martins, localizada no Município do Trairão precisa ser acompanhado por um intérprete de libras em sala de aula.

Relata que o Diretor da mencionada escola já solicitou junto à Unidade Regional de Educação – URE o profissional necessário para acompanhar Marcos, contudo, não foi atendido.

Menciona que recebeu informações da URE de que um profissional em LIBRAS seria contratado para atender à demanda tão logo as aulas presenciais fossem retomadas, que foram suspensas em virtude da Pandemia de COVID-19, todavia, afirma, que isso não ocorreu.

Requereu, a tutela provisória no sentido de que fosse determinado ao requerido, a obrigação de disponibilizar um intérprete de LIBRA para acompanhar MARCOS ERIC ALCANTARA PINALLI em sala de aula e, no mérito, a confirmação da liminar deferida anteriormente.

A parte ré apresentou contestação alegando que a alocação dos recursos públicos está submetida ao Poder Legislativo, de modo que não cabe ao Poder Judiciário sua ingerência com fundamento na discricionariedade administrativa, aduz, ainda, acerca da inexistência dos requisitos necessários do pedido liminar e a impossibilidade de condenação da Fazenda Pública em custas e despesas processuais, ante o exposto, requereu, que todos os pedidos constantes na exordial sejam julgados improcedentes e a produção de todos os meios de prova em direito admitidos.

Foi apresentada réplica insistindo na procedência do feito com o deferimento da medida liminar pleiteada, para que seja ratificado integralmente a peça inicial e os documentos juntados ao longo da tramitação do feito.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o feito.

Em suas razões recursais o Estado do Pará aduz o seguinte: exiguidade do prazo de 30 (trinta) dias para contração de professor; vedação eleitoral para contratação de servidores temporários; dilação de prazo, afastamento ou a redução da multa.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em decisão monocrática, conheci e neguei provimento ao recurso.

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno, aduzindo que o
decisum
deve ser reformado, sob o fundamento de que as
astreintes
fixadas estão em valor desproporcional e que deve ser afastada a obrigatoriedade de contratação de profissional de educação especial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

De início, com respeitosa vênia, registro que não vejo motivos para alterar a decisão agravada, pelo que a mantenho, remetendo aos fundamentos nela expendidos, com os acréscimos que ora apresento, face às alegações do recorrente.

Os argumentos apresentados pelo agravante não desconstituem o entendimento posto no referido
decisum
, considerando que é obrigação do Estado garantir o direito à educação em igualdade de condições, garantindo o atendimento educacional especializado a pessoas portadoras de deficiência.

O Estatuto da Criança e do Adolescente em seu art. 54, incisos III e VII, prevê expressamente o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

(...)

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

(...)

VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seus artigos 4º, incisos III e VIII e 12, inciso V, igualmente assegura o direito à educação especializada gratuita aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento. Confira-se:

Art. 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

(...)

III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino; (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

(...)

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de:

(...)

V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento;

Neste contexto, o legislador infraconstitucional editou a Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), onde se verifica que:

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

[...]

IV - oferta de educação bilíngue, em Líbras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas;

[...]

XII - oferta de ensino da Líbras, do Sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação;

Neste sentido, colaciona-se a jurisprudência sobre a concessão de ordens, por parte do Poder Judiciário, ao Estado e município, para que assumam o papel que lhes é atribuído constitucionalmente e, assim, materialize o direito à educação:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO À EDUCAÇÃO. ARTS. 227 DA CF E 4º DO ECA.
ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO EM LÍBRAS. OBRIGAÇÃO IMPOSTA AO GESTOR EM SENTENÇA
. APELAÇÃO DO ESTADO RECEBIDA TAMBÉM NO EFEITO SUSPENSIVO. COMPROMETIMENTO ORÇAMENTÁRIO.
PREVALÊNCIA DO SUPERIOR INTERESSE DO INFANTE À EDUCAÇÃO
. CARACTERIZAÇÃO DO PERICULUM IN MORA INVERSO. AFASTAMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO ATRIBUÍDO AO APELO ESTATAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A Corte estadual não emprestou adequada aplicação ao art. 198, VI, do ECA (hoje revogado, por força do art. 8º da Lei nº 12.010/09). 2. Previa tal regramento a possibilidade de se emprestar efeito suspensivo a apelação contra sentença proferida no juízo da infância e juventude, sempre que, a juízo da autoridade judiciária, houvesse "perigo de dano irreparável ou de difícil reparação" (regra similar, registre-se, sempre existiu, e continua a existir, no art. 215 do ECA). 3. O Colegiado local, então, entendeu presente o periculum, argumentando que a obrigação sentencial imposta ao Estado (disponibilizar profissional habilitado em líbras e intérprete para viabilizar a alfabetização do autor no ensino fundamental), acarretaria em repercussão negativa no orçamento público. 4.
O direito à efetiva educação deve sobrepor-se a eventual embaraço orçamentário apregoado pelo Estado, mesmo quando em causa o direito de uma única criança, como sucede na hipótese ora examinada
. Raciocínio contrário, para além de afrontoso à ordem constitucional, conduziria a inaceitável periculum in mora inverso, ou seja, em desfavor do superior interesse do infante. 5. Na espécie, o acórdão estadual fundamentou-se em considerações de cunho apenas jurídico, valorizando o orçamento público, razão pela qual a decisão monocrática ora agravada, em rigor, não chegou a reexaminar o plano fático da controvérsia, o qual havia sido enfrentado não mais que superficialmente pelo tribunal de origem, em contexto que afasta a pretendida incidência da Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental do Estado do Rio Grande do Sul a que se nega provimento. ( AgRg no REsp 1207683/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 11/12/2015)

E mais:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, COM A PRESENÇA DE PROFISSIONAIS INTERPRETES DE LÍBRAS (LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS) NAS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Assim, ao contrário do alegado pelo agravante, não cabe ao Poder Judiciário demonstrar qual procedimento deveria ser adotado para que a Administração Púbica procedesse as contratações dos profissionais de capacitados em Líbras, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes. 2. De igual modo, o que compete ao Poder Judiciário é intervir em situações de descumprimento de normas jurídicas – mormente as constitucionais – por parte do Poder Público, de modo a concretizar os princípios da supremacia e da máxima efetividade da Constituição. 2. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de janeiro de 2020. Este julgamento foi presidido pela da Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

(TJ-PA - AI: 08065270720198140000 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 27/01/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 04/02/2020)

No que diz respeito a redução da cominação de multa diária, sabe-se que a sua imposição tem o condão exclusivamente coercitivo, visando compelir o ente público ao fornecimento da medida. A este respeito, entendo que o magistrado
a quo
laborou em conformidade com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo, portanto, necessidade de redução da cominação, do mesmo modo, entendo que a fixação do prazo se deu de forma adequada, não merecendo ser retificada.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/03/2024